Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714588-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMAURI BASTOS MITCHELL, OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA AGRAVADO: GUSTAVO DANTAS FERREIRA, REINALDO PEREIRA NUNES, ADELLE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO 1. Os devedores agravam (id 35124090) da decisão da Vara Cível de Planaltina (id 35124098, p. 402-403) que deferiu a penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos, até o limite de R$ 16.970,00, sendo R$ 8.485,00 para cada agravante, determinado a expedição de ofício ao órgão pagador (Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica), para fins de depósitos na conta bancária do credor até a satisfação do débito exequendo. Alegam, em síntese, que a penhora foi deferida sem prévia manifestação e, que, embora aufiram rendimentos brutos em torno de catorze mil reais, os ganhos líquidos não ultrapassam seis mil reais, pois já contam com penhoras salariais deferidas em outros feitos, consoante documentos anexos. Afirmam que a manutenção da decisão agravada provoca a inobservância da penhora máxima de 30% sobre verbas salariais, como já admitido pelo STJ (EREsp 1.582.475-MG). Sustentam que a penhora ora impugnada afronta o mínimo existencial dos recorrentes – que já possuem mais de setenta anos de idade –, e de suas famílias. Pleiteiam a suspensão dos efeitos decisão até o julgamento definitivo do agravo, quando, então, deverá ser reformada. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto (inconfundível com a mera interpretação gramatical), sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do vocábulo absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade. Data venia, a acertada opção do legislador em não empregar o advérbio no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - flagrantemente equivocado, afinal, o que é absoluto não comporta exceções que hoje são, como ontem também o foram, admitidas pela lei. Dessarte, a ausência do advérbio não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Posto isso, defiro a liminar para suspender a penhora da remuneração, mesmo parcial, dos agravantes. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator